Tribunal: TJBA
Processo: 8196036-84.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8196036-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NARA ESPINEIRA LEMOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS, PEDRO VAQUEIRO TARQUINIO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. MOLÉSTIA GRAVE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia que indeferiu pedido administrativo de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade dos sintomas da doença grave alegada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora; (
ii
) saber se há ausência de prova pré-constituída apta a amparar o mandado de segurança; (
iii
) saber se a impetrante faz jus à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, bem como se é possível a restituição de valores pela via mandamental.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não procede,
pois
a autoridade coatora possui competência para tratar de matéria remuneratória e é legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, sendo afastada diante da documentação médica suficiente apresentada.

5. Comprovada a condição de portadora de moléstia grave, enquadrável como alienação mental, mediante relatórios médicos idôneos, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial, desde que demonstrada a enfermidade por outros meios de prova.

6. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença, conforme entendimento sumulado.

7. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente reforça a comprovação da enfermidade grave.

8. O mandado de segurança não é via adequada para a restituição de valores pretéritos, devendo eventual pretensão ser buscada por ação própria.

IV. Dispositivo
9. Segurança parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC,
arts
. 98 e 373; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 598; STJ, Súmula nº 627; STJ, Súmula nº 447; STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, REsp nº 989.419/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 25.11.2009; TJBA,
Agravo de Instrumento: 80037098620238050000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE
GUIMARAES;
TJBA,
APELAÇÃO CÍVEL: 08526446020188140301 27475192, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; TJ-PA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8196036-84.2025.8.05.0001
,
em que figuram como Impetrante

NARA ESPINEIRA LEMOS
, representada neste ato por
MARIA VICTORIA ESPINEIRA GONZALEZ

e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
no sentido de rejeitar a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito, conceder
parcialmente
a segurança vindicada,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator